Tribunal: TJMT
Processo: 1013543-30.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013543-30.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LAURO TEODORO DOS SANTOS - CPF: 537.555.709-63 (RECORRENTE), TATIANE PAES REIS - CPF: 722.717.361-53 (ADVOGADO), SIRLEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 558.080.429-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - EMPRÉSTIMO DEVIDAMENTE CONTRATO - COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO E DOCUMENTO PESSOAL - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Recorrente logrou êxito em comprovar a contratação do empréstimo consignado pelo autor, através da juntada da Proposta de Contratação de Empréstimo com desconto em folha de pagamento e Cédula de Crédito bancária, devidamente assinadas e acompanhadas do documento pessoal do contratante, bem como comprovou que realizou a transferência bancária do valor contratado à conta corrente de titularidade do Reclamante, informada por ele.

2.
Apesar de o autor alegar que jamais efetuou o empréstimo, não apresenta qualquer protocolo de atendimento que indique que buscou administrativamente a rescisão contratual e a devolução do montante e que esta, por sua vez, foi negada pela instituição requerida. Assim, subentende-se vigente o contrato firmado entre as partes.

3.
Comprovado vínculo jurídico e a origem da obrigação, o desconto é exigível por se tratar de exercício regular de direito e não gera obrigação de indenizar a título de dano moral e material.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida a restituir, em dobro, as duas prestações no valor de R$ 313,50 descontadas da folha de pagamento entre agosto e setembro do autor e outras que porventura houverem sido cobradas no curso da ação a título de empréstimo consignado e a indenizar os danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ao fundamento de que restou evidenciado que a contratação do empréstimo se deu de forma fraudulenta, sem conhecimento do autor.

A recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, alegando que o contrato anexo à defesa, bem como o comprovante de transferência comprovam que o empréstimo foi solicitado pelo requerente. Subsidiariamente, requer seja minorado o quantum arbitrado para os danos morais e que a restituição se dê na forma simples, ante a ausência de má-fé.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade dos descontos realizados pelo recorrente na folha de pagamento de benefício previdenciário do autor e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais e materiais.

O reclamante alega que identificou que o Reclamado passou a descontar de seu benefício previdenciário valores referentes a empréstimo que não contratou, bem como efetuou um depósito em sua conta no valor de R$ 13.443,40 (treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

A instituição requerida, ora recorrente, defende a exigibilidade dos descontos, alegando que as partes celebraram contrato de empréstimo consignado, o qual fora anexado ao ID. 113084019, assinado e acompanhado de documento pessoal do autor, bem como realizou a transferência do montante de R$ 13.443,40 à conta corrente de sua titularidade junto ao banco Bradesco, informada no contrato - ID. 113084020, comprovado o recebimento através do extrato bancário do Reclamante - ID. 77509541.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma, posto que a Instituição recorrente apresentou prova robusta capaz de comprovar a contratação do empréstimo consignado e autorização do desconto diretamente em folha de pagamento do autor.

Com relação a assinatura dos documentos acostados aos autos, verifica-se que guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal do Recorrido:

Em que pese a parte Autora alegar que jamais efetuou o empréstimo, não apresenta qualquer protocolo de atendimento que indique que buscou administrativamente a rescisão contratual e a devolução do montante e que esta, por sua vez, foi negada pela instituição requerida.

Assim, subentende-se vigente o contrato firmado entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da parte autora e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes e a legitimidade dos descontos tenho que a cobrança, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para REFORMAR a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a tutela provisória de urgência concedida nos autos (ID. 77509544).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022